Tribunal: TJSP
Processo: 1023697-93.2023.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-15

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Relação negocial devidamente demonstrada nos autos. Documentos suficientes para a instrução da ação monitória. Prestação de serviços e fornecimento de bens em locação devidamente comprovados nos autos. Ausência de impugnação formal ao cumprimento da obrigação contratual pela contratada. Inadimplemento da contratante incontroverso nos autos.

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Relação negocial devidamente demonstrada nos autos. Documentos suficientes para a instrução da ação monitória. Prestação de serviços e fornecimento de bens em locação devidamente comprovados nos autos. Ausência de impugnação formal ao cumprimento da obrigação contratual pela contratada. Inadimplemento da contratante incontroverso nos autos. Direito da autora ao recebimento dos valores em atraso, como também pelo ressarcimento dos equipamentos de rastreamento não restituídos. Sentença mantida. Não ocorrência, na espécie, de julgamento extra petita. PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.